Tribunal: TJBA
Processo: 8036664-44.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036664-44.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HENRI CHARLES PENAFORTE

Advogado(s)
:
LUIZ RIBAMAR MAGALHAES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
IZIQUIEL PEREIRA MOURA, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, DENIELLE MENDES SCHADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM AUDIÊNCIA. DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELO BANCO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONVERGÊNCIA DE VONTADES QUE DEIXA DE EXISTIR. AUSÊNCIA DE ELEMENTO VOLITIVO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. OCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE EVIDENTE ERRO MATERIAL NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR EXECUTADO. REGRAS DE CONVERSÃO DE MOEDAS NÃO OBSERVADAS. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 265 DO STF QUE NÃO SE APLICA A DEMANDAS EM FASE EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
o

8036664-44.2021.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram, como agravante,
HENRI CHARLES PENAFORTE
, e, como agravado,
Banco do Brasil S/A
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
d
ar parcial provimento ao agravo,
para determinar o prosseguimento da demanda de origem e a correta apuração do valor devido ao agravado, a partir do extrato bancário constante dos autos, observadas a conversão de moedas e os demais parâmetros de cálculos já firmados pelo STF e pelo STJ
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora